Tribunal: TJDFT
Processo: 0761175-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0761175-94.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EMBARGADO: VALDINEIDE NERES DE SOUSA DECISÃO Defiro o pedido de ID 71954710, considerando o manifesto equívoco na oposição dos novos Embargos de Declaração. Promova a Secretaria a exclusão dos ID's 71942694 e 71942695. Após, aguarde-se o trânsito em julgado do Acórdão de ID 71573120. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.